Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704328-08.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: LUCIANA BARBOSA GOMES DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, oferecer resposta aos embargos de declaração (id 23757374 - Pág. 1). Após, conclusos. Brasília, 17/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR